Tribunal: TJDFT
Processo: 0749859-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749859-35.2024.8.07.0000 RECORRENTES: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 519/STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da agravada visando inverter os ônus sucumbenciais e condenar a parte agravada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do agravante, ao argumentando que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e determinar se a submissão da execução ao regime de precatórios configura acolhimento da impugnação apresentada pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a regra da Súmula 519/STJ aplica-se também às execuções contra a Fazenda Pública, mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. 5. No caso em análise, a submissão da execução ao regime de precatórios decorreu do efeito vinculante e erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 949, e não do acolhimento da impugnação apresentada pelo agravante. 6. Por força da Súmula 519/STJ, não há espaço para condenação em honorários no caso concreto, tendo em vista que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Tese de julgamento: 1. Não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 519 do STJ. 2. A submissão da execução ao regime de precatórios, em razão de decisão vinculante do STF, não caracteriza acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, § 1o; Súmula 519/STJ; Tema 408/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.029.834/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 30/10/2023, DJe 3/11/2023. TJDFT, Acórdão 1698889, 07103852820228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 4/5/2023, DJe 23/5/2023. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, sob a alegação de omissão e premissa equivocada. Os embargos objetivam alterar o julgado referente aos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou premissa equivocada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, de forma que se mostra apto a sanar as omissões apontadas. 4. O acórdão embargado não incorreu em premissa equivocada, pois tratou de forma expressa a decisão de origem que não houve acolhimento da impugnação apresentada pela agravante da NOVACAP, afastando, assim, a alegação de erro nesse aspecto. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que, havendo resistência ao cumprimento de sentença por meio de impugnação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte credora. 6. A decisão de primeiro grau não acolheu a impugnação apresentada e fixou honorários advocatícios em favor da exequente no percentual de 10% sobre o valor da execução, o que se mostra razoável, tendo em vista o art. 85, caput e § 7o, do CPC/2015, e a jurisprudência do STJ (Temas 408, 409 e 410). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para corrigir a omissão no julgado, manter a condenação nos honorários advocatícios conforme decidido na origem e majorar o percentual da verba honorária de 10% para 12% em razão do recurso. Tese de julgamento: 1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte credora, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC/2015. 2. Aplica-se o princípio da causalidade à hipótese em que a parte devedora oferece resistência injustificada ao cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 7o e 11; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06/11/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.886.309/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 8/2/2021, DJe de 17/2/2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.748/PE, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 4/12/2024, DJEN de 10/12/2024; STJ, REsp 1.808.482/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08/10/2024, DJe 14/10/2024; STJ, AgInt no REsp 2.008.452/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 13/09/2024; TJDFT, Acórdão 1969212, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 28/02/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput e § 7o, do CPC, ao manter a condenação da NOVACAP no pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, ainda que com invocação ao princípio da causalidade. Defende que não se mostra possível imputar sucumbência à parte executada que, como no caso dos autos, obteve êxito na sua impugnação ao cumprimento de sentença, declarando-se que a satisfação da condenação só poderá se dar pela via do precatório. Acrescenta que o pagamento voluntário não é facultado no regime de pagamento por precatório, razão pela qual não houve desídia da devedora no adimplemento da obrigação de pagar e, portanto, não deu ela causa à execução. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, caput e § 7o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004